Tribunal: STF
Processo: ARE 1379713
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE APOSTILA. MANUTENÇÃO. 



    1. O afastamento determinado pelo Decreto Judiciário nº 525/2008 emanou de cumprimento à determinação do CNJ, no Pedido de Providências nº 861; daí, não é crível que a Justiça Estadual (Ação Anulatória nº 200902428084) anule este ato, por incompetência absoluta, visto que praticado por quem detém foro junto ao excelso STF, conf. art. 102, I, alínea “r”, da CF. 



    2. DA CONDUTA ÍMPROBA. Restou demonstrada a prática de conduta ímproba e o elemento subjetivo doloso, porquanto as provas encartadas no processo, demonstram que o Apelante auferiu conscientemente vantagem indevida ao incluir despesas alheias à atividade cartorária em seu Livro Caixa, acrescidas de despesas pessoais (art. 9º da Lei nº 8.429/1992). 



    3. DA PENALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Cediço que a reprimenda do ilícito deve ser adequada aos fins da norma, resguardando-se a ordem jurídica e as garantias fundamentais do cidadão, o que preservará a estabilidade entre o poder e a liberdade; dessa forma, embora tenha o Apelante causado prejuízo à Administração Pública, a acumulação de todas as penas abstratas previstas na Lei, revela-se excessiva, razão pela qual mister o afastamento da multa aplicada; mantendo-se os demais termos da sentença. 



    4. HONORÁRIOS RECURSAIS. Incomportável a fixação de honorários recursais, diante do parcial provimento deste. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E, EM PARTE, PROVIDA. SENTENÇA, PARCIALMENTE, REFORMADA.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II e LXXVIII; 37 e 84, IV, da CF.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Ademais, cabe pontuar que o enquadramento do recurso na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, da CF exige a demonstração de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal (RE 927.274-AgR, Rel. Min. Edson Fachin), situação que não ocorre no caso.



    Ainda que superados os óbices apontados, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confiram-se:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XLVI; E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.295.111-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno)



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Contratação irregular. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.202.601-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.8.2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 896.068-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se.



          Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro ROBERTO BARROSO



Relator